Tribunal: STF
Processo: RE 223294
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-26
Data de publicação: 1999-03-26

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração.
           - Ao contrário do que pretende o ora embargante, a
jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a questão de
saber quando entrou em vigor a legislação infraconstitucional em
causa, se na data de sua publicação ou se somente com a sua
regulamentação, se situa no âmbito infraconstitucional, sendo que a
alegação, a esse respeito, de ofensa ao artigo 58 do ADCT é alegação
de infringência indireta ou reflexa à Carta Magna, o que não dá
margem ao recurso extraordinário. Ademais, o que o ora embargante
pretende é atribuir natureza infringente aos embargos de declaração
que não a têm.
Embargos rejeitados.